Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0724736-74.2020.8.07.0000 Agravante: JAIR GONÇALVES DA CUNHA Agravado: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELO e FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JAIR GONÇALVES DA CUNHA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0003620-90.1996.8.07.0001 por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELO e por FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA A decisão agravada, ante a notícia que a segunda executada, esposa do agravante, havia falecido, indeferiu a habilitação dos herdeiros, sob o fundamento de que não houve abertura de inventário. Também determinou a regularização do polo passivo da demanda, fazendo-se substituir a segunda executada por seu espólio. Ainda, considerando que o inventariante manifestou-se voluntariamente nos autos e é assistido pelo mesmo patrono que representava a falecida, dispensou a necessidade de citação do espólio (ID 66216184 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o juízo não poderia tê-lo considerado como inventariante, pois trata-se de competência do juízo do inventário. Argumenta, ainda, que o causídico representante da falecida não pode ser automaticamente considerado advogado do espólio. Com isso, entende que o ato de citação não pode ocorrer por mera intimação do advogado, já que a procuração não possui poderes para isso. Com isso, pede seja invalidada a decisão da agravada no que tange à nomeação do inventariante e à dispensa da citação do espólio, bem como a suspensão do processo de origem até que o autor promova a regularização do polo passivo (ID 17910863). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 17010866), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator